Tribunal: TJMT
Processo: 1032659-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032659-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SALMO ALVES DE ALCANTARA FILHO - CPF: 054.907.811-81 (ADVOGADO), ALEXANDRE MANOEL DIOZ MARQUES - CPF: 006.271.391-40 (ADVOGADO), RUBENS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 104.470.671-68 (AGRAVANTE), JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (AGRAVADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CRÉDITO EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. PATRIMÔNIO SUFICIENTE. DECISÃO ULTRA PETITA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, deferiu tutela de urgência para determinar a reserva de 17,5% sobre crédito milionário do Agravante, com fundamento em suposto risco de dilapidação patrimonial e na probabilidade do direito do Agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente: (i) se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a alegação de esvaziamento patrimonial; (ii) se a probabilidade do direito invocado é suficiente para justificar a medida constritiva; e (iii) se a decisão agravada observou o princípio da congruência ao fixar o percentual de bloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perigo da demora resta descaracterizado quando o Agravante comprova, por meio de documentos idôneos, a titularidade de vasto patrimônio imobiliário, cujo valor supera em muito a pretensão do Agravado, afastando o risco de insolvência.

A alegação de dilapidação patrimonial, fundada em omissão deliberada de fatos pela parte contrária, viola o dever de lealdade processual e não pode servir de supedâneo para a concessão de medida de urgência.

A probabilidade do direito mostra-se fragilizada quando a decisão se ampara em premissa fática equivocada, como a existência de contrato de honorários celebrado com terceiro estranho à lide, e quando a natureza da relação profissional entre as partes é matéria altamente controversa, a exigir dilação probatória aprofundada.

A decisão que defere medida cautelar em percentual superior àquele expressamente pleiteado pela parte autora em emenda à inicial padece de vício ultra petita, porquanto viola o princípio da congruência ou adstrição, que vincula o provimento jurisdicional aos estritos limites do pedido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RUBENS AZEVEDO DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1059503-52.2025.8.11.0041, movida em face de JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO, deferiu a tutela antecipada para determinar o bloqueio de 17,5% sobre o crédito de que tem direito nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021328-26.2013.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Em suas razões de id. 316344873, o agravante afirma que
“o Agravado incorreu em manifesta tentativa de manipulação do juízo, valendo-se de artifícios escusos para distorcer a realidade fática e obter vantagem indevida. Tal expediente configura abuso do direito de litigar, ensejando, inclusive, a possibilidade de aplicação das sanções previstas nos artigos 79 e 80 do CPC, por litigância de má-fé, dada a evidente intenção de prejudicar o Agravante mediante a supressão deliberada da verdade.”.

Aduz que
“inexiste periculum in mora fundado em eventual dissipação patrimonial, porquanto o Agravante permanece titular de expressivo acervo de bens, devidamente registrados em seu nome (a exceção de um, cuja posse seria facilmente comprovada pelos valores de aluguéis que recebe mensalmente do locatário), plenamente aptos a garantir eventual — e, até o momento, meramente hipotética — condenação.”.

Sustenta que
“os atos praticados pelo Agravado não foram determinantes para a resolução da lide — ao contrário do que alega —, anexam-se ao presente recurso as seis manifestações por ele elaboradas na demanda no 0021328- 26.2013.8.11.0041, que é patente a desproporcionalidade da concessão liminar de medida acautelatória, ainda que de caráter precário, que determinou o bloqueio de 17,5% do valor da condenação — montante que se aproxima de 40 milhões de reais —, sobretudo porque o deferimento se deu com base unicamente na narrativa inicial de que a atuação do Agravado teria sido preponderante para a solução da controvérsia, circunstância que induziu o juízo a quo a equívoco também neste ponto.”.

Afirma, por fim, que
“há uma discrepância entre os valores pedido pelo autor e deferido pelo ilustre Juízo singular, sendo cabível, de modo subsidiário, que seja reformada a decisão interlocutória para readequação do montante a ser bloqueado no patamar de 10%, conforme exposto no aditamento à inicial.”.

Requer seja atribuído efeito suspensivo recurso, dado a demonstração de probabilidade do direito e o risco da demora, uma vez que a manutenção do indeferimento da AJG poderá ensejar na extinção do feito.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão do Julgador
a quo
.

Não Concedida a Medida Liminar no id. 317045873.

Embargos contra a decisão indeferimento da liminar (id. 318557365), rejeitado (id. 322800360).

Contrarrazões no id. 328259876.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre analisar a preliminar de intempestividade das contrarrazões, arguida pelo Agravante. Conforme certificado nos autos (ID 327074881), o Agravado foi intimado para apresentar sua resposta em 25 de setembro de 2025, findando-se o prazo legal em 20 de outubro de 2025. A peça, contudo, somente foi protocolada em 11 de novembro de 2025 (ID 328259876).

A oposição de Embargos de Declaração pelo Agravante contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, interrompe o prazo para a interposição de recurso, não se estendendo tal efeito ao prazo para a apresentação de respostas, como as contrarrazões.

Ressalte-se que a interrupção do prazo prevista no art. 1.026 do CPC se aplica exclusivamente à interposição de recursos pela parte embargante ou pela parte contrária, não possuindo o condão de reabrir prazo precluso para a prática de atos processuais diversos, como a apresentação de contrarrazões. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, ao assentar que o termo "recurso" não admite interpretação extensiva para abarcar outras modalidades de manifestação processual (REsp 1.822.287/PR).

Desse modo, reconheço a intempestividade das contrarrazões apresentadas pelo Agravado, deixando de conhecê-las. Prossigo, portanto, na análise do mérito recursal com base nos elementos trazidos pelo Agravante e nos documentos que instruem os autos.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, concedida em primeira instância. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a medida será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de um deles obsta a concessão da tutela.

Em que pese o entendimento do douto magistrado de primeiro grau, uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios carreados a este instrumento recursal revela, com a devida vênia, a ausência de ambos os pressupostos, notadamente o perigo da demora, o que impõe a reforma da decisão agravada.

O juízo
a quo
fundamentou o perigo da demora em três pilares: (i) supostos indícios de esvaziamento patrimonial, consubstanciados na transferência de imóveis à ex-cônjuge em divórcio consensual; (ii) a existência de uma condenação por litigância de má-fé em processo diverso; e (iii) o comportamento processual do Agravante. Contudo, os argumentos e as provas trazidas pelo Agravante desconstituem, de forma robusta, cada um desses fundamentos.

Primeiramente, no que tange à alegada dilapidação patrimonial, o Agravante logrou êxito em demonstrar que a narrativa do Agravado foi construída sobre uma premissa fática manifestamente incompleta e enganosa.

O Agravado juntou aos autos de origem apenas a certidão do 6o Serviço Notarial de Cuiabá, que indicava a transferência de imóveis para a ex-cônjuge do Agravante. Omitiu, contudo, que na mesma Escritura Pública de Divórcio Consensual (ID 316344894), o Agravante recebeu cinco outros imóveis de elevado valor, registrados majoritariamente no 5o Serviço Notarial.

A má-fé do Agravado em ocultar tal informação torna-se ainda mais evidente com a juntada da Ordem de Serviço n. 1257158 (ID 316344896), que comprova que seu patrono, em 08 de agosto de 2025, solicitou certidões de imóveis em nome do Agravante justamente no 5o Serviço Notarial, tendo, portanto, inequívoca ciência da existência de patrimônio suficiente. Tal conduta viola frontalmente o dever de lealdade processual, insculpido no artigo 5o do Código de Processo Civil, e induziu o juízo de origem a erro, ao criar uma falsa aparência de insolvência.

Ademais, o laudo de avaliação imobiliária (ID 316344895) atesta que o patrimônio imobiliário do Agravante alcança o montante de R$ 7.557.750,75 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), valor mais do que suficiente para garantir a pretensão do Agravado, ainda que esta venha a ser julgada procedente em sua totalidade.

A alegação posterior do Agravado de que tais bens possuem débitos fiscais não altera essa conclusão, pois, conforme demonstrado pelo Agravante (ID 321675878), o valor total das dívidas representa percentual ínfimo (cerca de 0,5%) do patrimônio, afastando qualquer risco de insolvência.

Em segundo lugar, a condenação por litigância de má-fé em processo que tramita na Justiça Federal, além de não guardar relação com a presente demanda, não constitui, por si só, fundamento idôneo para caracterizar o
periculum in mora
.

Conforme bem pontuado pelo Agravante, trata-se de decisão de primeiro grau, ainda sujeita a recurso, não ostentando, portanto, o caráter de definitividade. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado no Agravo de Instrumento n. 1017399-42.2023.8.11.0000, já se posicionou no sentido de que a mera existência de outras demandas judiciais, sem a demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial, não autoriza a concessão de medidas cautelares constritivas. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE NÃO JUSTIFICA O USO DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - A simples existência de demanda judicial em face da empresa agravada não constitui motivo suficiente e apto a ensejar o deferimento da medida judicial requestada, sobretudo porque a execução em questão se encontra na fase inicial e, portanto, ainda sujeita de questionamentos por parte do devedor comum a respeito da legitimidade do débito.”
(N.U 1017399-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

No mesmo sentido

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE CONTRAMINUTA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE ARRESTO DE BENS PARA GARANTIA DE FUTURA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO A SER RECONHECIDO EM SENTENÇA - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA - PERIGO DA DEMORA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - É inadequada, em sede de contraminuta de agravo de instrumento, a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao autor na origem, considerando que a aludida objeção deve ser deduzida na peça de resposta apresentada após a concessão da benesse. - Pleiteando o autor medida cautelar de arresto de bens do réu como providência destinada a assegurar a futura satisfação do crédito a ser reconhecido em sentença, não deve ser concedida a tutela provisória almejada se não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora, este último entendido como o risco concreto de frustração do direito que se quer acautelar, não cabendo presumir, na falta de indícios mínimos, a ocultação ou dilapidação do patrimônio do requerido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.083742-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

Por fim, não há nos autos qualquer ato praticado pelo Agravante que denote comportamento processual tendente a frustrar a satisfação de eventual crédito. Pelo contrário, a iniciativa de buscar uma composição amigável antes mesmo da citação formal demonstra uma postura colaborativa, e não de esquiva.

Diante do exposto, conclui-se pela manifesta ausência do periculum in mora. O Agravante possui patrimônio vasto e suficiente para garantir o juízo, e a tese de risco de insolvência foi construída com base em omissões deliberadas e distorção dos fatos, o que, por si só, já seria suficiente para a revogação da medida liminar.

Embora a ausência do perigo da demora seja bastante para a reforma da decisão, a análise da probabilidade do direito também revela a fragilidade dos fundamentos que sustentaram a tutela de urgência.

A decisão agravada e a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo neste recurso cometeram um equívoco fático fundamental ao afirmarem que a probabilidade do direito estaria amparada, entre outros, em um "contrato de honorários Id 206692870" firmado "entre as partes".

Uma simples leitura do referido documento (Contrato de Honorários, ID 318557367) revela que o contrato foi celebrado entre o Agravante, Rubens Azevedo da Silva, e a sociedade "MICHELL BREDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", pessoa jurídica distinta do Agravado, Juscelino Luiz Rodrigues Neto. A utilização de um contrato com terceiro como prova de uma relação jurídica entre as partes do processo é uma premissa fática patentemente equivocada, que vicia a fundamentação da decisão.

Ademais, a natureza da relação profissional entre as partes é matéria controversa e que demanda ampla dilação probatória, sendo temerário, em sede de cognição sumária, afirmar a elevada probabilidade do direito a honorários milionários.

O Agravante alega uma relação de colaboração mútua, enquanto o Agravado defende a existência de um contrato verbal de prestação de serviços. As petições juntadas pelo Agravante (ID 316347352), de fato, aparentam ser de mero impulsionamento processual, o que, em uma análise perfunctória, lança dúvidas sobre a alegação de que sua atuação foi "essencial" para o êxito no cumprimento de sentença.

Por fim, a utilização de tratativas de acordo como reconhecimento de dívida contraria a própria finalidade dos institutos de autocomposição, estimulados pelo artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. A

confidencialidade de tais negociações, prevista no artigo 166 do mesmo diploma, visa justamente a garantir que as partes possam dialogar livremente, sem o receio de que suas propostas sejam utilizadas em seu desfavor. Acolher tal argumento seria criar um desestímulo à solução consensual dos litígios.

Portanto, a probabilidade do direito, neste momento processual, mostra-se, no mínimo, controvertida e baseada em premissas fáticas equivocadas, não possuindo a robustez necessária para justificar uma medida constritiva de tamanha magnitude.

Ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, a presença dos requisitos para a tutela de urgência, a decisão agravada padece de manifesta ilegalidade e desproporcionalidade.

Conforme se extrai dos autos, o Agravado, em 09 de setembro de 2025, apresentou emenda à petição inicial (ID 316344888), na qual retificou o valor da causa e, expressamente, recalculou sua pretensão de honorários no Cumprimento de Sentença n. 0021328-26.2013.8.11.0041 para o percentual de 10% (dez por cento). Contudo, na mesma data, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência determinando o bloqueio de 17,5% (dezessete e meio por cento), ignorando a própria emenda apresentada pelo autor.

Ao assim proceder, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão ultra petita, violando o princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Tal princípio veda ao julgador conceder à parte provimento de natureza diversa ou em quantidade superior ao que foi demandado.

A medida cautelar, por sua natureza, deve se limitar a garantir o resultado útil do processo, e a manutenção de uma constrição em percentual superior ao que a própria parte reputa devido em sua petição mais recente afronta não apenas a congruência, mas também os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade para o devedor.

Essa flagrante desconformidade entre o pedido atualizado e o provimento concedido reforça, por si só, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a medida cautelar que determinou a reserva de 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) sobre o crédito a que o Agravante, Rubens Azevedo da Silva, tem direito nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0021328-26.2013.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026